Tribunal: TJMT
Processo: 0007355-96.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007355-96.2016.8.11.0041
RECORRENTE: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
RECORRIDO: DANIEL LIMA DE SOUSA
Vistos.
Consoante a certidão de id 71902485, houve equívoco no preenchimento da Guia de Recolhimento da União-GRU, referente às custas judiciais, consistente na falha de digitação do item “Número do Processo que Consta no Acordão Recorrido”, tendo em vista que não se refere aos autos originários.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.